Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731373-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMILSON PEREIRA AGRAVADO: FAUSTO CAMPOS DE ARRUDA, GEDEANE DE OLIVEIRA ARRUDA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADMILSON PEREIRA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0700401-35.2018.8.07.0008), determinou a compensação dos créditos exequendos entre as partes (agravante e agravados). Vide decisão de ID no 160896504 e 164784233 (dos originais). Em suas razões recursais (ID no 4958189), o agravante defende, em síntese, a impossibilidade de compensação entre os créditos perseguidos, em razão da iliquidez dos valores discutidos nos autos do processo no 0006449-27.2013.8.07.00008; pois, ao contrário do entendimento da instância originária, ainda se discute o valor mensal dos aluguéis devidos. Além do que, os referidos valores envolvem créditos de terceiros, consubstanciado nos honorários sucumbenciais. Aduz, nesse sentido, que naqueles autos (proc. no 0006449-27.2013.8.07.00008), informou ao d. Juízo a quo que interpôs agravo de instrumento (AGI no 0715853-36.2023.8.07.0000) contra a decisão que tornou líquida a obrigação de pagar, sendo que o referido agravo encontra-se pendente de julgamento. Afirma, com isso, ser impossível aplicar, in casu, o disposto no art. 369 do Código Civil, em razão da iliquidez do crédito. Defende, ainda, a impossibilidade de compensação, em razão de os valores debatidos no proc. no 006449-27.2013.8.07.0008, envolverem honorários sucumbenciais; os quais, como se sabe, não são passíveis de compensação (art. 85, § 14, do CPC). Suplica, assim, diante da relevância da fundamentação, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em razão de a decisão agravada ser suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão vergastada, indeferir a compensação outrora determinada, ante a inexistência de débito liquido, o qual, ainda, contempla créditos de terceiro (honorários sucumbenciais). Recurso dispensado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos do processo no 0006449-27.2013.8.07.0008 (ID no 127103650 - pág. 143). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado; bem como, o risco de dano na manutenção da decisão agravada. Isso porque, o agravante, de fato, impugnou a decisão de ID no 159912941, que tornou líquida a condenação dos valores discutidos nos autos da liquidação de sentença por arbitramento (proc. no 0006449-27.2013.8.07.0008). Nesse sentido, vide o inteiro teor do AGI no 0715853-36.2023.8.07.0000, o qual se encontra pendente de julgamento. Assim, até ultimado o julgamento daquele agravo de instrumento (AGI no 0715853-36.2023.8.07.0000), não há que se falar em liquidez de valores para fins de compensação, já que a referida decisão não se encontra preclusa. Dessa forma, é medida que se impõe a concessão do efeito suspensivo desejado até o julgamento de mérito do multicitado agravo de instrumento no 0715853-36.2023.8.07.0000; o qual foi distribuído, de igual forma, para esta relatoria. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido, cabendo às partes informarem o resultado do julgamento daquele recurso (AGI no 0715853-36.2023.8.07.0000). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator